Tribunal: TJMT
Processo: 1031695-03.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS LOPO JUNIOR - CPF: 020.585.061-89 (RECORRENTE), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (RECORRIDO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1031695-03.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

08.11.2022

Origem:

1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ANTONIO CARLOS LOPO JUNIOR

Recorrido(s):

BANCO DAYCOVAL S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. INADIMPLÊNCIA. REGULARIZAÇÃO. CARTA DE ANUÊNCIA FORNECIDA EM PRAZO RAZOÁVEL. EXCLUSÃO DO PROTESTO QUE COMPETE AO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que o Recorrente ANTONIO CARLOS LOPO JUNIOR postula indenização por danos morais, decorrente de suposta demora no fornecimento de carta de anuência para proceder com o cancelamento do protesto em seu nome.

2.
Consta dos autos que o Recorrente teve o seu nome protestado em 18 de janeiro de 2022, decorrente de débito contraído com a Recorrida na quantia de R$ 707,01 (setecentos e sete reais e um centavos).

3.

In casu,
verifica-se que o Recorrente no dia
01 de fevereiro de 2021
efetuou o pagamento do débito em aberto e solicitou a carta de anuência junto reclamada apenas no dia
04 de março de 2022
, assim, a empresa Recorrida disponibilizou a carta de anuência ao consumidor em
25 de março de 2022
, ou seja, dentro de prazo razoável após a solicitação e compensação do pagamento.

4.
É notório que a responsabilidade pelo cancelamento do protesto pertence ao Recorrente, sendo evidente que a carta de anuência para o cancelamento do protesto foi disponibilizada em prazo razoável.

5.
Nesse sentido, não há qualquer irregularidade na conduta da empresa Recorrida, sendo que o Recorrente é quem deu causa a manutenção do protesto em seu nome, eis que demorou aproximadamente 03 meses para providenciar o pagamento do débito em aberto e 01 mês para solicitação a carta de anuência.

6.
Danos morais não configurados.

7.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.
Condeno o Recorrente
ANTONIO CARLOS LOPO JUNIOR
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendo a exigibilidade em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022